Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE A DETERMINOU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUE SE INICIA DA CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS.
I. Não sendo localizados bens penhoráveis, apesar das indicações do exequente e das diligências judiciais adotadas, é cabível e adequada a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código Processual Civil.
II. O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução é contado da data da decisão que a determinou, consoante a inteligência do § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
III. O prazo que se inicia da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis é o da prescrição intercorrente, sem prejuízo da sua suspensão durante o sobrestamento da execução por 1 (um) ano, segundo prescrevem os §§ 1o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.